Tribunal: STF
Processo: Pet 9445
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, LIV, LV E LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 995 DO CPC. PRECEDENTES DESTA CORTE. INDEFERIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Manuel Antônio Camelo da Mota, representado por Paula Dias Mota Torres, deduz pedido de concessão de efeito suspensivo ativo a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos do Agravo de Instrumento 2055501-75.2018.8.26.0000. O acórdão recebeu a ementa adiante transcrita:
    “Despesas condominiais — Ação de cobrança Fase de cumprimento de sentença — Decisão que indeferiu novo pedido de justiça gratuita em favor dos réus e rejeitou a exceção de pré-executividade — Manutenção — Cabimento — Ausência de elementos de prova a indicar que os executados fazem jus à benesse legal — Arguição de falta de fundamentação do decisum - Descabimento —Pleito de realização de novo laudo avaliatório dos bens penhorados — Correto desacolhimento Excesso de execução e de penhora - Não configuração. Recurso dos agravantes desprovido.”
    2. No recurso extraordinário, o requerente sustenta, em síntese, que o deferimento do pedido de imissão na posse dos bens de sua propriedade viola os arts. 5º, XXXV, LIV, LV e LXXIV, e 93, IX, da Lei Maior. Discorre sobre a ausência de enfrentamento, pela Corte de origem, de todas as teses de defesa suscitadas em seu recurso, razão pela qual entende violado o dever de fundamentação das decisões judiciais, e os postulados da inafastabilidade da prestação jurisdicional, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Afirma negado seu direito à gratuidade da Justiça, considerada sua situação de hipossuficiência econômica.
    3. No intuito de evidenciar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, acrescenta:
    “[…]
    Como resta claramente demonstrado a partir das razões do recurso extraordinário, cuja síntese se fez no tópico anterior, evidencia a imensa probabilidade de provimento, vista por mais de um prisma, é absurda a situação imposta aos requerentes que estão na iminência de serem privados de seu patrimônio por força de uma decisão injusta e arbitrária. 
    O fato implica uma necessidade ainda maior de concessão do pretendido efeito suspensivo, até mesmo porque são inquestionáveis os prejuízos causados a uma pessoa privada de seus bens de forma injusta – seja porque a dívida é composta por cobranças ilegais, seja porque ainda fossem devidos os valores executados, deveria ser respeitado o direito ao contraditório e ampla defesa dos recorrentes. 
    Ainda releva registar que, na tarde de ontem (17.02), houve expedição, com urgência, de mandado de imissão na posse dos bens adjudicados pelo recorrido (doc. 04). 
    Ou seja, é ampla a possibilidade de que os recorrentes sejam tolhidos da posse do imóvel, de modo que o risco de dano se revela real e concreto, situação que recomenda a observância do poder geral de cautela. 
    […]
    Desnecessário dizer aqui que tal situação é extremamente potencializada quando estamos lidando com a possibilidade de invasão no patrimônio do jurisdicionado. 
    Sendo assim, no tocante ao periculum in mora que, à sua caracterização, demanda a existência de um dano evidente – seja pela demora na prestação jurisdicional, seja por uma concreta situação de risco 10 – emerge evidente sua configuração, diante da expedição do mandado de imissão na posse em 17.02.2021. 
    Evidente, pois, a situação de urgência [...]”
    4. Com base nessas considerações, requer “o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, aplicando-se o § 5º do art. 1.029, bem como o parágrafo único do art. 995, ambos do CPC, c.c. os artigos 294 e 300 do mesmo diploma processual, suspendendo-se, por consequência, os efeitos das decisões recorridas e inviabilizando a imissão na posse do imóvel adjudicado até o julgamento final do caso pelo Supremo Tribunal Federal”.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Ao versar, em termos gerais, sobre os requisitos para a concessão judicial de efeito suspensivo a recurso, o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil estatui:
    “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
    Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (destaquei).
    2. Acerca da excepcional possibilidade de concessão, ope judicis, de efeito suspensivo a recurso dele legalmente desprovido, registro escólio doutrinário: 
    “(...) Afora a apelação, todos os demais recursos só neutralizam a eficácia da decisão recorrida mediante decisão judicial em contrário que outorgue efeito suspensivo (arts. 932, II, 995, parágrafo único, 1.019, I, 1.029, § 5º, CPC). O pedido de concessão de efeito suspensivo constitui rigorosamente hipótese de antecipação da tutela recursal. A competência para concessão de efeito suspensivo é do relator do recurso (arts. 299, parágrafo único, 932, II, e 995, parágrafo único, CPC), ressalvada a hipótese de recurso extraordinário e de recurso especial pendente de admissibilidade na origem, em que a competência é do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido (art. 1.029, § 5º, III, CPC, com redação da Lei 13.256/2016)” (MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 1055).
    3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário dependeria da demonstração de que: i) o recurso extraordinário manejado ostenta grande probabilidade de êxito; e ii) há perigo da demora, considerado o tempo necessário ao normal processamento do recurso.
    4. De plano, desatendido o primeiro requisito. 
    A análise das razões do recurso extraordinário apresentado na origem (Doc. 05) revela a escassa probabilidade de êxito da pretensão de reforma do acórdão recorrido. Isso porque a insurgência quanto à comprovação da hipossuficiência para efeito de concessão da gratuidade da Justiça esbarra no óbice da Súmula nº 279/STF. A pretendida compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal a quo acerca do estado de hipossuficiência econômica demandaria o reexame de requisitos de natureza fático-probatória, providência inviável em sede recursal extraordinária. Nesse sentido:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO AI 759.421-RG/RJ – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 986648 AgR, Rel. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 28.3.2019).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. OBTENÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO RELATIVA A PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Não foi possível ao embargante desincumbir-se do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos seus embargos de divergência, tendo em vista que os precedentes indicados como paradigmáticos da divergência trata de situação fática e jurídica que não guarda semelhança com a matéria dos autos. 2. A questão relativa à declaração de hipossuficiência para obtenção de gratuidade de justiça não apresenta repercussão geral (AI 759.421-RG, Plenário Virtual, Rel. Min. Cezar Peluso – Tema 188). 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, por restringir-se a tema infraconstitucional (Tema 181 - RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 941152 AgR-EDv-AgR, Rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 13.8.2018).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV, LV E LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV, LV E LXXIV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 979539 AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 27.9.2017).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PELA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. 1. Tendo o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarado a ausência de repercussão geral da matéria (AI 759.421 Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 188), incabível o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1053937 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 16.11.2017).
    Destaco que esta Suprema Corte já decidiu que “A questão sobre o preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas naturais quanto à comprovação do estado de hipossuficiência tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”. Veja-se:
    “RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional” (AI 759.421-RG, Rel. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2009).
    5. Na mesma linha, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. O acórdão está assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    6. Por fim, no que diz com a alegada violação dos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Lei Maior, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do âmbito deste Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 
    Colho precedentes desta Suprema Corte na matéria, julgados segundo a sistemática da repercussão geral:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PROPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICO, DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, POR LEI MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE QUE OS CARGOS NÃO SE DESTINAM ÀS FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. IMPERIOSIDADE DE ANÁLISE DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS, DESCRITAS NA LEI. DESNECESSIDADE DE QUE O TRIBUNAL SE MANIFESTE SOBRE CADA CARGO, INDIVIDUALMENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. A Constituição Federal estabelece, na parte final do inciso V do art. 37, que os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 2. Eventualmente, as leis que criam cargos em comissão conferem-lhes denominações que remetem às referidas funções, mas a descrição das atribuições revela tratar-se de atividades técnicas ou burocráticas. 3. Para concluírem se ocorre, ou não, esta inconstitucional burla ao concurso público, os Tribunais devem analisar a descrição das atribuições dos cargos, constante na norma. 4. Por outro lado, o Tribunal não está obrigado, na fundamentação do julgamento, a se pronunciar sobre cada cargo, individualmente. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, em maior extensão, para que os autos retornem ao Tribunal de origem, para rejulgamento dos Embargos de Declaração, à luz das diretrizes fixadas neste precedente. Tema 670, fixada a seguinte tese de repercussão geral: I - No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; II - Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente” (RE 719.870-RG, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 28.10.2020).
    Nesse contexto, demonstrada a escassa probabilidade de êxito do recurso extraordinário, não há como conceder o pretendido efeito suspensivo. 
    7. Tratando-se de matéria com jurisprudência firmada pelo Plenário desta Suprema Corte em sede de repercussão geral, deixo de abrir vista à Procuradoria Geral da República para manifestação (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
    8. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao pedido. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora